Tribunal: TCU
Processo: 018.513/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19046/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, registrou a execução física de 85,29% do Convênio 702335/2010; Considerando as informações apresentadas pelo responsável, que é o atual prefeito do município de Goianápolis/GO (2021/2024), sobre a adoção de providências para a conclusão da obra (escola) e sobre a disponibilidade de saldo de recursos, em 11/5/2021, no valor de R$ 245.231,11, suficiente para a conclusão da obra; Considerando que a Resolução CD/FNDE 3/2021 possibilitou firmar novos termos de compromisso entre os entes federados e o FNDE, com fundamento na Lei 12.695/2012, para finalização de obras decorrentes de instrumentos, cujo prazo de vigência tenha se esgotado sem a conclusão do objeto pactuado; e Considerando, entretanto, que o exame da proposta da unidade instrutiva de "sobrestar os autos até que sejam ultimadas as providências necessárias à conclusão das obras de construção da escola objeto do Convênio 702335/2010" depende das informações apresentadas pelo FNDE sobre o cumprimento da determinação proposta. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c" do RI/TCU e de acordo com os pareceres da unidade técnica emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir determinação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, encaminhando cópia da instrução de peça 161 e das peças 153-160 dos presentes autos, com finalidade de subsidiar o cumprimento da determinação. 1. Processo TC- Processo 018.513/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jeová Leite Cardoso (XXX.159.221-XX); Prefeitura Municipal de Goianápolis - GO (02.506.012/0001-18). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Goianápolis - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joao Batista Torres Pinheiro (26819/OAB-GO), representando Jeová Leite Cardoso. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que verifique a possibilidade técnica e jurídica de firmar novo termo de compromisso com o município de Goianápolis/GO para finalização das obras do convênio 702335/2010, informando ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre as conclusões e a eventual formalização de novo termo de compromisso.